Tribunal: TJMT
Processo: 1035942-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035942-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (IMPETRANTE), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor d
e
paciente
investigado no âmbito da “Operação Codinome Fantasma II”, que apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. O pedido visa à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sob o argumento de ausência dos requisitos legais, falta de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da
opinio
delicti
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade, diante das alegações de condições pessoais favoráveis do paciente; (
ii
) verificar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria referente à inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação, contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas já foi analisada e definitivamente decidida em
habeas corpus
anterior, sem
demonstração de
fato novo que justifique
o
reexame, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP e da jurisprudência do STJ.

O exame
acerca
do
suposto
excesso de prazo
para a formação da culpa
deve
levar em
considera
ção
as peculiaridades do caso
concreto
, não se
limitando
à soma aritmética dos prazos processuais, mas
pautando-se nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, sobretudo
diante da complexidade da investigação.

A
investigação denominada
“Operação Codinome Fantasma II”
abrange
37 investigados,
diversas
diligências ainda em andamento
e a realização de
per
ícia em
19 aparelhos
celulares e 2 notebooks apreendidos,
circunstâncias
que justifica
m
a
necessidade de
dilação do prazo para o oferecimento da denúncia, sem
que se
configur
e
constrangimento ilegal.

A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública, não se verificando, no caso concreto, ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize sua revogação pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

O reexame
dos
fundamentos
que ensejaram a decretação da
prisão preventiva
,
em novo
habeas corpus
,

mostra-se i
nviável
na ausência de fato novo que justifique a rediscussão da matéria
.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências em andamento e necessidade de análises periciais indispensáveis à formação da
opinio
delicti
, quando ausente desídia do juízo ou do órgão acusador.

A aferição de eventual constrangimento ilegal por demora processual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 647, 648, II, e 654, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 907464/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Paulo Cesar Araujo Costa
, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1013099-21.2025.8.11.0015.

O
impetr
ante
sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) inexiste fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; c) possui condições pessoais favoráveis; d) há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida cautelar; e) há excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente
se encontra
preso há mais de 90 dias sem que tenha havido o oferecimento da peça acusatória.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID. 326103866), esclarecendo que o paciente
foi preso no âmbito da "Operação Codinome Fantasma", que investiga os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sua prisão temporária foi convertida em preventiva
em 11 de julho de 2025,
c
om fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou
pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID. 326451895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No presente
habeas corpus
,
o paciente
sustenta
a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, desproporcionalidade diante das condições pessoais do paciente, defasagem temporal entre os fatos e a decretação da medida, bem como excesso de prazo, pois o paciente estaria preso há mais de noventa dias sem oferecimento da denúncia.

As alegações relativas à inexistência do
periculum
libertatis
, ausência de indícios de autoria ou participação, insuficiência de fundamentação do decreto prisional, condições pessoais favoráveis, falta de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas já foram apreciadas por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus no 1025020-22.2025.8.11.0000, ocorrido em
27
de agosto de
2025, com trânsito em julgado em 17
de setembro de
2025, conforme consignado no parecer ministerial.

Não se verifica
, pois,
hipótese de ilegalidade flagrante nem
a apresentação de
fato novo
,
de relevância jurídica suficiente
a justificar reanálise da matéria, nos termos do art. 654, § 2o do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ
, razão pela qual

não
conheço
de tais teses, por se tratar de reiteração de pedido.

Presentes
, assim, em parte,
os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente
d
a presente
ação
constitucional
. Na
parte conhecida,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a expor.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, único fundamento inovador trazido na presente impetração,
não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido.

Conforme se extrai dos autos, o paciente está sendo investigado no âmbito da "Operação Codinome Fantasma II", que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. As investigações revelaram a atuação de diferentes núcleos da facção criminosa Comando Vermelho, envolvidos em crimes como tráfico de drogas e armas, corrupção e ingresso de celulares em presídios.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 326103866) que, no estágio atual das investigações, haveria indícios preliminares quanto à eventual participação do paciente, servidor público, em supostas práticas relacionadas à introdução de aparelhos celulares em estabelecimento prisional, bem como à utilização de conta bancária de terceira pessoa para movimentações financeiras ainda sob apuração, pendentes de confirmação probatória.

É cediço que a
análise
da tese de
excesso de prazo
não resulta da simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser pautada nas peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido,
o C. Superior
Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA (50 INVESTIGADOS).
DIVERSAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

2. Com efeito, eventual atraso está justificado, uma vez que a investigação apresenta uma complexidade que foge
das referência
regulares, pois conta com um elevando número de investigados, são cerca de 50 pessoas, algumas foragidas, o que efetivamente demanda mais tempo para a apuração dos indícios de autoria e participação de cada um nos eventos investigados. Além disso, verifica-se a realização de diversas diligências, como buscas e apreensões, quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal. Do mesmo modo, verifica-se que os fatos em apuração são relevantes e abalam a ordem pública, pois decorrem de duas apreensões de
grandes quantidade
de drogas na cidade de Juiz de Fora/MG, que totalizaram 550kg de maconha e ainda há notícia de que o grupo movimentou mais de três bilhões e meio de reais, no período de 2018 a 2022. Verifica-se, ainda, que o paciente é apontado como um dos "gerentes" do tráfico e seria um dos "homens de confiança" do líder Cássio.

3. Ponderando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva e a pena em abstrato dos reputados delitos, parâmetros relevantes ao menos nesta etapa processual, não se verificava o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco desproporcionalidade patente do prazo da prisão preventiva. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 907464 MG 2024/0138872-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)

No caso em exame, a investigação denominada “Operação Codinome Fantasma II”, que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, revela complexidade excepcional, circunstância que justifica a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia.

Conforme se extrai dos autos principais (proc. n° 1013099-21.2025.8.11.0015), a investigação denominada "Operação Codinome Fantasma II"
abrange
37 investigados e
o exame de
vasto material probatório, conforme detalhado nas informações
prestadas pela autoridade coatora (ID. 326103866). Especificamente, estão pendentes de conclusão diligências imprescindíveis para a formação da
o
pinio

delicti
, quais sejam, a elaboração de laudos periciais referentes a 19 aparelhos celulares e 2 notebooks apreendidos durante as buscas e apreensões realizadas em 13 de maio de 2025
(ID.
193861820
, autos principais)
,
os quais são fundamentais para individualizar
a conduta de cada investigado no contexto da organização criminosa.

Nesse contexto, à luz do art. 648, II, do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão cautelar, ainda que ultrapassado o prazo de 90 dias, mostra-se admissível no caso concreto, em razão da multiplicidade de investigados e da pendência de diligências essenciais à formação da
opinio
delicti
.

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade manifesta, abuso de poder ou circunstância excepcional que autorize a concessão da ordem pela via do habeas corpus, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da medida cautelar impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
d
o
presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
Paulo Cesar Araujo Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025